Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DEFERIMENTO REABERTURA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RELEVANCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE. GARANTIA DO EMPREGO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES E MANUTENÇÃO DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL.
1. O Decreto Distrital n. 41.913/21, que prevê medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, autoriza os órgãos que compõem a Força Tarefa a promoverem a total ou parcial interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições então impostas.
2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda larga dilação probatória.
3. Por outro lado, havendo relevância na fundamentação da parte agravante, admite-se a excepcional e precária reabertura do estabelecimento, desde observados os protocolos e/ou medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, mantendo-se, no entanto, indene o auto de infração, bem como a multa imposta pela Administração Pública.
4. A medida excepcional visa tão somente assegurar a continuidade da empresa e, por consequência, a manutenção dos empregos gerados, sobretudo diante da situação econômica e social vivenciada com a grave retração do comércio frente à pandemia.
5. Recurso conhecido e provido.